Tribunal: STF
Processo: ADPF 1099
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei Municipal de Poços de Caldas/MG n. 9.638/2022. Superveniência da Lei 9.763/2023. Inocorrência de alteração substancial do conteúdo da norma impugnada. Taxa de Fiscalização para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação (ETR). Serviços de Telecomunicações. Competência privativa da União. 



     I. CASO EM EXAME



     1. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) ajuizada por associação nacional de empresas do setor de telecomunicações contra lei municipal que instituiu taxa de fiscalização para instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação (ETR).



     2. A lei municipal estabelece taxa de cadastramento e licença, além de penalidades por descumprimento. A lei foi posteriormente alterada, mudando o momento de incidência da taxa, mas mantendo sua cobrança e as penalidades.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     3. A questão em discussão consiste em saber se a lei municipal que institui taxa de fiscalização para instalação de infraestrutura de suporte para ETR é constitucional, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



     III. RAZÕES DE DECIDIR



     4. A Suprema Corte reconhece a legitimidade ativa da requerente e a observância do requisito da subsidiariedade em ações similares à presente. Precedentes.



     5. A alteração legislativa que não modifica substancialmente o conteúdo da norma impugnada não prejudica o conhecimento da ação de controle concentrado de constitucionalidade.



     6. É ilegítima a cobrança municipal de Taxa de Licença para Fiscalização e Funcionamento de Estação transmissora de radiocomunicação (ETR) por configurar invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (art. 22, IV, da Constituição Federal). 



     IV. DISPOSITIVO E TESE



     7. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecida em parte e julgada procedente.